Tribunal: STF
Processo: ARE 1470276
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



O caso



    2. Consta do processo que, em 16.1.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR MICHEL VIANA SANTOS DA SILVA nas sanções do artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13; artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal; artigo 157, §3º, segunda parte, do artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes; artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, por nove vezes; artigo 180, caput, do Código Penal, por nove vezes; artigo 250, §1º, inciso I, do Código Penal, por seis vezes; artigo 251, §2º, primeira parte, do Código Penal; artigo 256, caput, do Código Penal; artigo 311, caput, do Código Penal, por nove vezes; para ABSOLVÊ-LO, das sanções do artigo 15 da Lei 10.826/03 e artigo 16, caput, e parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal”. A pena privativa de liberdade definitiva totalizou quarenta e seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e um ano de detenção, em regime aberto (e-doc. 4).



    3. Em 13.6.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0701.18.008695-4/001/MG, interposta pela defesa e pelo Ministério Público, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento aos recursos (e-doc. 10). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSO DEFENSIVO: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIOS TENTADOS (POR DUAS VEZES), DANOS QUALIFICADOS (POR NOVE VEZES), RECEPTAÇÃO (POR NOVE VEZES), INCÊNDIO QUALIFICADO (POR SEIS VEZES), EXPLOSÃO QUALIFICADA, DESABAMENTO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR -DE VEÍCULO AUTOMOTOR (POR NOVE VEZES) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-FORMAL - NÃO CABIMENTO - TEORIA MONISTA ADOTADA PELO CÓDIGO PENAL - ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COMO AUTOR INTELECTUAL E IMEDIATO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONTRIBUIÇÃO VALIOSA DE CADA UM DOS INTEGRANTES PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA - CRIMES DE AUTORIA COLETIVA - DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DE CADA UM DOS AGENTES - VÍNCULO SUBJETIVO EVIDENCIADO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ELEMENTARES COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE LATROCÍNIOS TENTADOS PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASES - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DOS ARTEFATOS - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - ‘QUANTUM’ DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DAS MAJORANTES RECONHECIDAS NO CRIME DE ROUBO - MANUTENÇÃO - REVISÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA - DESCABIMENTO - ITER CRIMINIS PERCORRIDO NA QUASE TOTALIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE EXPLOSÃO, INCÊNDIO E DESABAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CRIMES AUTÔNOMOS E PERPETRADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS - RESTITUIÇÃO DOS BENS E DINHEIRO APREENDIDOS - NÃO CABIMENTO - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO MINISTERIAL: DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE/PORTE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO - CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - MEIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÂO DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIOS TENTADOS - MANUTENÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÂO - NECESSIDADE. - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu, sobretudo pelo minucioso trabalho de investigação e pelas declarações das vítimas que, em sede de crimes patrimoniais, possui extrema relevância, sendo tais depoimentos corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, incabível o acolhimento do pleito absolutório, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância. - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. - Segundo a Teoria Monista adotada pelo Código Penal, todos os envolvidos na prática delituosa incidirão nas sanções de um mesmo crime, na medida da sua culpabilidade. - Atestado nos autos que o réu participou ativamente da organização criminosa, seja como autor intelectual ou imediato, com a evidente finalidade de praticar o assalto e os demais delitos dele oriundos, a absolvição se revela descabida. —Tratando-se de crimes de autoria coletiva, despicienda a individualização pormenorizada da conduta de cada um dos agentes, bastando a demonstração do vínculo subjetivo existente entre eles com a finalidade de cometerem ilícitos penais. - Presentes as elementares do crime de organização criminosa, mantém-se a condenação do acusado nas sanções do art. 2º, da Lei nº 12.850/13.— Evidenciado o elemento subjetivo na conduta do agente, ou seja, a intenção ceifar a vida das vítimas para o êxito da empreitada criminosa, rejeita-se a tese desclassificatória pretendida. - A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação das penas-bases em patamares superiores ao mínimo legal. - Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no §2º, do art. 2º da Lei n° 12.850/13 não é necessária a apreensão do artefato e realização de perícia, eis que o emprego de armamento pode ser comprovado por outros meios de provas. - A escolha do quantum de aumento da pena pelo reconhecimento das majorantes se dá por meio do critério qualitativo, não podendo ser reduzido para o mínimo legal se o crime foi praticado por diversos agentes, e com emprego de inúmeras armas de fogo e munições de alto potencial lesivo. - Tendo em vista que o réu percorreu grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação delitiva, deve ser mantida a fração mínima de redução pelo reconhecimento da minorante da tentativa. - Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de explosão, incêndio e desabamento, pois comprovado nos autos que os delitos são autônomos e foram perpetrados em momentos diversos, mediante circunstâncias distintas, não havendo o nexo de dependência ou subordinação entre eles. - Comprovado que os bens foram adquiridos com valores oriundos de atividades criminosas e ausente prova da origem lícita do dinheiro apreendido em contexto da prática delitiva, não evidenciado ainda exercício de ocupação licita pelo réu, autorizado está o seu perdimento. - Não é possível a análise do pedido de isenção das custas processuais nesta instância, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. - Os delitos de disparo de arma de fogo e posse/porte de armas de fogo de uso restrito não se revelam, no caso concreto, delitos autônomos, constituindo, na realidade, crimes-meio para alcançar o êxito dos delitos patrimoniais, de modo que os ilícitos penais mais graves devem absorver os menos graves, com base no princípio da consunção” (fls. 195-196, e-doc. 9).



    Em 26.10.2021, no julgamento dos Embargos de Declaração n. 1.0701.18.008695-4/002/MG, opostos pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, acolheu os embargos com efeitos infringentes, “para, aperfeiçoando o acórdão, aplicar o princípio da consunção entre os delitos tipificados no art. 251, §2º, primeira parte, e art. 256, caput, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 580, do CPP e, por conseguinte, reestruturar a pena concretizada ao final no patamar de 45 (quarenta e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 01 (um) ano de detenção além do pagamento de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa. Quanto ao mais, mantenho o inteiro teor do acórdão recorrido” (fl. 14, e-doc. 14).



    4. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. III e o caput do art. 1º e os incs. XLVI, LIV, LV e LVII e o caput do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 18).



    O Ministério Público de Minais Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu, “[e]m sede de juízo de admissibilidade, que o recurso extraordinário interposto por Michel Viana Santos da Silva não seja admitido, pois não houve demonstração de repercussão geral, nem demonstração da violação a matéria constitucional, bem como inobservou a súmula 279 do STF (...) Em sede de mérito, que o recurso não seja provido, pois o acórdão não contraria matéria constitucional” (fls. 4-5, e-doc. 22).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de falta de prequestionamento e ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 26).



    O agravante sustenta que a “Repercussão geral – art. 102, §3º da CF, está demonstrada vez que as questões jurídicas e sociais do caso concreto ultrapassam os interesses subjetivos do processo e das partes nele envolvidas; sendo certo que, casos como o presente, devem possuir sua uniformização acerca da interpretação e aplicação dos direitos fundamentais consagrados na carta magna, sob sua ampliação, mitigação ou exclusão. Ademais, o direito surge de acordo com os interesses em necessidade da sociedade, restando evidente que o caso concreto ora debatido, servirá como base para casos análogos em todo território” (fl. 4, e-doc. 29). 



    Assinala afronta “aos direitos previstos na carta maior, quando da violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF/88), princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 5º, LIV, da CF/88), presunção de inocência (art. 50, LVII, da CF/88), individualização da pena (art. 50, XLVI, da CF/88), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e isonomia (art. 5º, caput, do CF/88)” (fls. 4-5, e-doc. 29).



    Argumenta que “o Recurso Extraordinário, com a devida vênia, jamais poderia ter seu seguimento negado, sob a alegação de que ‘a decisão posta nos autos não alcançou estatura constitucional, sendo examinada e decidida à luz da legislação ordinária pertinente [...]’ o que deixa ainda mais evidente que o processado não foi analisado com base nos direitos e garantias fundamentais expressos na Carta Maior, mas tão somente em legislações infraconstitucionais que, por si sós, apesar de não serem declaradas inconstitucionais, devem ser analisadas em conjunto com todos os direitos básicos consagrados, pois um direito não exclui o outro. Sem contar, ademais, que para análise por parte do julgador sobre ter sido aplicado ou não direitos constitucionais consagrados; não há necessidade de revolvimento do quadro fático, vez que salta aos olhos as flagrantes violações constitucionais no presente caso” (sic, fl. 5, e-doc. 29).



    Assevera que, “no que toca ao prequestionamento, tem-se que durante todo o processo houve a discussão acerca da necessidade de se resguardar o devido processo legal, a presunção de inocência, dentre outras disposições constitucionais. Basta ver, por exemplo, as alegações finais defensivas e a apelação interposta pela defesa, onde se suscita a inadequação da imputação feita pelo ministério público de forma genérica e abstrata, rogando-se, outrossim, pela presunção de inocência do acusado” (fl. 5, e-doc. 29).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso de agravo, bem como lhe seja dado provimento para que o recurso extraordinário outrora interposto tenha suas teses de mérito devidamente analisadas” (fl. 6, e-doc. 29).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao agravo e pede, “[e]m sede de juízo de admissibilidade, que o agravo em recurso extraordinário interposto por Michel Viana Santos da Silva não seja admitido, pois ausente impugnação específica, incidindo a Súmula 287 do STF; (...) Em sede de mérito, que o recurso não seja provido, pois permanecem os óbices apontados pela Terceira Vice-Presidência do TJMG para lhe negar seguimento” (fl. 3, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar ter apresentado a preliminar formal de repercussão geral, que a matéria estaria prequestionada e não demandaria reexame de provas (fls. 4 e 5, e-doc. 29).



    Insuficiente alegar ter a matéria repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em relação à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e à ausência de ofensa direta à Constituição. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora